Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento nos artigos 312 e 313, I e III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 312, caput, CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, uma vez presentes os indícios de autoria criminosa, justifica-se a aplicação da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

4. É admissível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos pena máxima, restando preenchendo, assim, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. Nos termos do § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, desde que não seja cabível a cumulação ou substituição da medida inicialmente imposta por outra, autoriza a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.